Tribunal: TJMT
Processo: 1012987-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012987-39.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[UEMERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 879.912.256-15 (RECORRENTE), HAMILTON DOS SANTOS SIRQUEIRA - CPF: 240.400.966-49 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA - CPF: 037.347.281-18 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO SANDER ALVES - CPF: 048.599.141-12 (VÍTIMA), VALERIA GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 693.222.281-72 (RECORRENTE), FABIO SERGIO VITOR - CPF: 654.971.981-04 (RECORRENTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO SERGIO VITOR - CPF: 654.971.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 693.222.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 16 DA LEI N.o 10.826/2003 – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINARES DE NULIDADE
POR ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, POR OFENSA DO DIREITO AO SILÊNCIO E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINARES AFASTADAS –
MÉRITO –
2.
ALMEJADA A IMPRONÚNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRECEDENTES –
3.
VINDICADO O DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – TIPO PENAL DERIVADO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NOS AUTOS –
4.
PLEITEADA A ABSORÇÃO DO CRIME CONEXO – IMPROCEDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 78, INC. I, DO CPP –
VIS ATTRACTIVA
– PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR – PRONUNCIAMENTO RATIFICADO NA ÍNTEGRA –
5.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1.1.

Estando presentes os indícios prévios de autoria ou participação delitivas e a indisponibilidade de outros meios de apuração, não há falar em ilicitude probatória das interceptações telefônicas, cumprindo salientar que a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, bem assim que inexiste óbice para que o magistrado adote os mesmos fundamentos empregados nas manifestações prévias para motivar as posteriores prorrogações e inclusões de novos números.

1.2.

A mera menção ao silêncio do réu em interrogatório e à sua revelia no curso da fase instrutória, sem qualquer prejuízo ao acusado, visto que desprovida de exploração interpretativa ou de juízo de valor a respeito do tema, não é capaz de acarretar nulidade. Precedentes.

1.3.

Na fase da pronúncia, o Juiz de Direito deve se fundamentar de maneira comedida, sóbria e moderada, com vistas a não influenciar no ânimo dos senhores jurados e na sua percepção acerca dos fatos, de modo que, consignando-se na decisão reprochada a prova da materialidade delitiva e os indícios testemunhais e documentais capazes de implicar o possível envolvimento dos réus no ilícito, nos exatos termos limitados pelo art. 413, §1.o, do CPP, deve ser refutada a pecha de carência de fundamentação e de ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF.

2.

A decisão de pronúncia trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, como ocorre na hipótese, impõe-se pronunciamento dos recorrentes ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
d
,

da Constituição Federal.

3.

Na etapa do
judicium accusationis
, o decote das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, estes devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

4.

Configura ofensa à
vis attractiva
do art. 78, inc. I, do CPP e ao princípio da soberania dos veredictos aventar, com arrimo no princípio da consunção, a absolvição ou a impronúncia do delito conexo ao crime doloso contra a vida, quando não estiver patente a ilegalidade e for necessária a imersão vertical no conjunto probatório dos autos, pois incumbe ao juiz natural da causa analisar o homicídio com todas as peculiaridades fáticas que o envolveram. Precedentes.

5.

Recursos em sentido estrito conhecidos, com rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA

JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA
e
JE
AN PAOLO DE LIMA PIROLLA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 9998-55.2016.811.0064 – código 649745, que os
pronunciou
como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inciso IV, do Código Penal
, sendo ainda imputado ao recorrente
JE
AN PAOLO DE LIMA PIROLLA
o delito previsto no
art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 94979263 - Pág. 26/57, o recorrente
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA
suscita,
preliminarmente
, a nulidade por
ilicitude probatória do conteúdo obtido a partir da interceptação telefônica
, sob o argumento de que a medida foi deferida mediante decisão genérica e desprovida de fundamentação; ao que agrega ainda as
preliminares
de nulidade por
violação do direito ao silêncio
[
nemo tenetur se detegere
] e por
ausência de fundamentação idônea na decisão de pronúncia
.

No mérito
, vindica a
impronúncia
, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, alegando que as provas angariadas ao feito são insuficientes para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular; e,
subsidiariamente
, almeja o
decote da qualificadora
pertinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Já nas razões recursais vistas no ID 94979259 - Pág. 122/131, o recorrente
JE
AN PAOLO DE LIMA PIROLLA
pretende a
impronúncia
, seja por falta de provas capazes de justificar o seu pronunciamento ao crivo da Corte Leiga, seja por inexigibilidade de conduta diversa.
Subsidiariamente
, reclama a
exclusão da qualificadora
relativa ao emprego que dificultou a defesa da vítima e o
reconhecimento da figura privilegiada
, ante o domínio de violenta emoção; ao que acrescenta, por fim, o pedido de
absolvição do crime conexo
, com base no princípio da consunção.

Em contrarrazões vistas do ID 94979263 - Pág. 149 ao ID 94979266 - Pág. 39, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID

94979266 - Pág. 40/41.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 102085473, utilizando-se
per relationem
dos fundamentos aventados nas contrarrazões ministeriais, opinou pelo
desprovimento

de ambos os
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS PELO RECORRENTE
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA

– ALEGADA ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRONÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejados pelas i. defesas.

Antes de adentrar no mérito das insurgências, todavia, verifica-se que o recorrente
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA
suscita questões preliminares.

Quanto à preliminar
nulidade por ilicitude probatória
do conteúdo da
interceptação telefônica
, arguida com base no fundamento de que a medida teria sido determinada mediante decisão desprovida de fundamentação idônea, entendo que
não
comporta acolhida
.

A quebra do sigilo das ligações telefônicas foi inicialmente deferida no dia
28/04/2016
, no bojo do incidente n.o 2614-41.2016.811.0064 – código 641134, instaurado em face do casal de corréus
Fábio Sérgio Vitor
e
Valéria Gonçalves Teixeira
, bem assim de seus funcionários
“Fanderson”
,
“Elissandro”
e do vulgo
“Costelinha”
, pois, segundo o decreto cautelar, a autoridade policial representante havia obtido informações de indivíduos que não quiseram se identificar por medo de represálias, os quais noticiaram que os representados integrariam um grupo criminoso supostamente responsável não só pelo homicídio da vítima
Paulo Sander Alves
, mas também pela morte de outras vítimas, ou seja, crimes puníveis com pena de reclusão.

O
decisum
que deferiu a acautelatória consignou ainda que,
além dos indícios prévios de autoria, a medida se fazia imprescindível à continuidade das investigações
, haja vista a necessidade de se demonstrar a ligação existente entre os representados nos crimes em questão, o que não poderia ser viabilizado de maneira diversa (Andamento de 28/04/2016 – Sistema
Primus
– Autos código 641134).

Deveras, sabe-se que
“
A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva
. Assim,
pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta
, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica”
. (HC 562.471/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021) – Negritei.

Desta feita, no curso das diligências, foi requerida a prorrogação da medida pela autoridade policial, bem assim a inclusão de novos terminais, pois, segundo consta do pedido,
“durante as diligências de campo realizada por Esta Equipe de Investigadores, restou constatado que além de Fábio e Valéria, proprietário do guincho, os funcionários deles também têm total conhecimento das atividades ilícitas realizadas naquele local
. Pelo exposto, vê-se que a medida vem alcançando o fim (...)”
. (ID 94979263 - Pág. 32) – Destaquei.

Em
29/07/2016
, foi deferida a prorrogação de alguns dos terminais já interceptados, assim como a inclusão de novos números cujos proprietários poderiam estar plenamente cientes e envolvidos com os delitos praticados pelo grupo, dentre os quais o ramal do ora insurgente
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA
, com base nos seguintes fundamentos:

“Vistos, etc. Trata-se de representação pela prorrogação da interceptação e quebra do sigilo das ligações telefônicas de alguns alvos já mencionados dos suspeitos anteriormente deferidos por este juízo às fls. 26/29, bem como a exclusão de alvos desnecessários e a inclusão de novos alvos, em razão das investigações do inquérito policial no 91/2016, onde se apura o crime de homicídio, tendo como vítima Paulo Sander Alves, aduzindo que se faz necessário a presente medida para se apurar o(s) possível(is) autor(es) do crime, denominada de ‘Operação Seguro Premiado’. (...). Da análise dos autos, verifico que os pedidos merecem acolhimento. Senão vejamos.
A decisão que autorizou a interceptação telefônica demonstra, fundadamente, as razões pelo qual este juízo autorizou a interceptação telefônica nos ramais dos investigados e aqueles relacionados e necessários à instrução processual
(fls. 26/29). O pedido de dilação da interceptação dos terminais dos indiciados, bem como a inclusão de novos terminais
devem ser deferidos, pois necessários à elucidação dos fatos, tendo como fundamentos as mesmas causas de decidir da decisão que autorizou a interceptação telefônica, que deixo de transcrevê-las por amor a brevidade
”
. (Sistema
Primus
– Andamento de 29/07/2016 – Autos código
641134) – Destaquei.

Embora efetivamente não se trate de decisão exemplar
, é cediço que a jurisprudência das Cortes Superiores admite que, subsistindo as razões para a continuidade das interceptações – como ocorreu no caso –,
não é defeso ao juízo oficiante empregar os mesmos fundamentos para justificar a prorrogação da medida
,
bem como a inclusão de novos números
, assim como ocorreu
in casu
, consoante se depreende do judicioso precedente:

“3.
Ainda que o Juízo tenha utilizado um modelo de decisão para motivar as prorrogações da quebra de sigilo telefônico, bem como a inclusão de novos números, o certo é que, subsistindo as razões para a continuidade das interceptações, como ocorreu no caso
- tendo em vista a própria natureza e modus operandi dos delitos investigados -,
inexistem óbices a que o magistrado adote os mesmos fundamentos empregados nas prévias manifestações proferidas no feito
. Precedentes”.
(AgRg nos EDcl no REsp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 20/09/2017) – Grifei.

Na hipótese, conforme esclarece a própria defesa nas razões recursais, o insurgente
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA
“era funcionário da empresa”
(ID 94979263 - Pág. 47) onde foi cometido o homicídio da vítima
Paulo Sander Alves
, de modo que, tendo a autoridade policial, na representação deferida pelo juízo
a quo
,
exposto que a interceptação se mostrava necessária diante da notícia repassada por informantes aos agentes estatais
de que, não só o casal de proprietários da empresa [corréus Fábio e Valéria], mas também os seus empregados, em tese, participavam dos crimes ocorridos no local, certamente que se mostra
despiciendo que o julgador exponha novamente os fundamentos já declinados na decisão originária quanto ao suposto envolvimento do grupo no ilícito
.

Mesmo porque, a imprescindibilidade da medida exsurge cristalina dos próprios termos da representação formulada pela autoridade policial, da qual consta que,
em tese
,
“o casal possui um verdadeiro exército a sua disposição para a prática de crimes, que em sua grande maioria são funcionários e ex-funcionários de seu estabelecimento comercial”
(
sic
), bem como que os agentes
comporiam grupo altamente cuidadoso
, de modo que
o aprofundamento das apurações não adviria por outros meios
.

Em situação semelhante, já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE.
ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM.
NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES.
NÃO OCORRÊNCIA
.
1.
Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios’
(HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe-099 29.5.2009).
2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte
(RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”.
(STF - AgR HC: 127050 SP - SÃO PAULO 8621973-09.2015.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 28/09/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-213 05-10-2018) – Destaquei.

Diante deste cenário, constatando-se a observância dos requisitos legais da medida e não se verificando ausência de fundamentação nas decisões que a respaldaram,
deve ser
rechaçada
a tese defensiva de ilicitude probatória da interceptação telefônica
.

Com relação à suposta
violação ao princípio do
nemo tenetur se detegere
, o recorrente
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA
sustenta que o seu direito à não autoincriminação teria sido infringido pelo d. juízo
a quo
, o qual, segundo as razões recursais,
utilizou-se da fuga e do silêncio do réu em interrogatório para embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular
, especificamente nos seguintes trechos decisórios impugnados pela i. defesa,
in verbis
:

“Neste sentido cabe mencionar o acusado Uemerson não foi oitivado, posto que estava foragido e teve a sua revelia decretada. Neste especial, o acusado foi preso somente em abril de 2017, sendo que a instrução se encerrou em março daquele ano. Já após o aditamento, todos os acusados permaneceram em silêncio.
(...).
Portanto, como se observa das provas coligadas nos autos e das colacionadas acima, há vários indícios que sugerem que autoria recai nos denunciados, e em que pese o Réu Uemerson não tenha sido interrogado dada sua revelia,
as interceptações telefônicas, bem como os depoimentos testemunhais colhidos, dão conta de que ele estava no local do crime no dia dos fatos
”
. (ID 94979263 - Pág. 41) – Destaquei.

Como se vê, o MM. Magistrado singular, ao proceder com o cotejo das ocorrências processuais, limita-se a consignar no
decisum
objurgado

que o acusado
UERMERSON
não foi ouvido na primeira instrução ante a sua revelia
e que, após a reabertura da fase instrutória,
fez uso do seu direito ao silêncio
, preferindo não declinar a sua versão dos fatos,
assim como os demais denunciados
.

Todavia, ao contrário do que sugere a i. defesa,
o juízo pronunciante jamais chegou a se utilizar do silêncio como forma de confissão ou admissão de culpa
,
tampouco instrumentalizou o não comparecimento do réu aos autos como elemento de cognição capaz de implicá-lo, em tese, no crime
;
pelo contrário
, o prolator da decisão faz constar justamente que,
embora a sua revelia e exercício do seu direito ao silêncio não o comprometam
, o
possível
envolvimento do insurgente no crime ressai a partir de
outros elementos coligidos ao feito
, como o teor das interceptações telefônicas e os depoimentos testemunhais.

A propósito, o juízo
a quo
consigna expressamente que
“
em que pese o Réu Uemerson não tenha sido interrogado dada sua revelia,
as interceptações telefônicas, bem como dos depoimentos testemunhais colhidos, dão conta de que ele estava no local do crime no dia dos fatos
”
. (
Sic –
ID 94979259 - Pág. 110) – Destaquei.

Como se sabe, ao contrário da menção e utilização do silêncio do acusado em seu prejuízo, a
mera referência ao silêncio do réu, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade
, conforme se vê,
mutatis mutandis
, do judicioso precedente:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL. 1. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DESCABIDA. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU EM SEU PREJUÍZO NÃO CONSTATADA
. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2.

A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal.
No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade
. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor (...). 2.1
. No caso concreto, não se extrai do acórdão recorrido e da ata de julgamento, que a assistente da acusação fez menção ao silêncio do réu em seu prejuízo
. 3 . Agravo regimental desprovido”
. (STJ - AgRg no AREsp: 1665572 MG 2020/0038431-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) – Grifei.

In casu
, a despeito da mera menção, é certo
não houve exploração interpretativa, exegese hermenêutica ou mesmo emissão de juízo de valor por parte do magistrado acerca do silêncio ou da revelia do recorrente
, de modo que

descabe cogitar a ocorrência de prejuízo
e, por isso mesmo, com fulcro no art. 563 do Código de Processo Penal,
não há falar em nulidade por ofensa ao princípio do
nemo tenetur se detegere
.

No que concerne à alardeada
nulidade da decisão de pronúncia
por infringência ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e
por carência de fundamentação idônea
, entendo que a arguição defensiva
desmerece melhor sorte
.

Como se sabe, a fundamentação de
todas
as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade
.

Por sua vez, o Código de Processo Penal, no art. 413, §1.o, prevê que, especificamente com relação às decisões de pronúncia, a
fundamentação limitar-se-á
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena que possivelmente incidem no caso concreto.

Tal limitação se deve ao fato de que a pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção do Conselho de Sentença, pois o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes doloso contra a vida,
também por força de expressa determinação constitucional
(art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
d
).

Na hipótese, não obstante a i. defesa sustente que a decisão

reprochada
“não foi devidamente motivada ao imputar ao Acusado indícios da participação no crime de homicídio da vítima Paulo Sander”
(ID 94979263 - Pág. 45),
a alegação
não
procede
.

Isto porque, embora com o comedimento e a moderação que caracterizam as decisões de pronúncia, o órgão julgador ainda assim é explícito em lançar mão do
conteúdo das interceptações telefônicas e dos depoimentos prestados em juízo pela testemunha Karla Cristina Peixoto Ferraz, pela informante Ana Paula dos Santos e pelo corréu Fábio Sérgio Vitor

para expor que o recorrente
UERMERSON GONÇALVES DE SOUZA
, em tese, encontrava-se no
locus delicti
no momento fatídico e foi quem supostamente abriu a porta para que os executores do crime ingressassem no imóvel e ceifassem a vida do ofendido.

Assim, tendo o d. juízo
a quo
consignado no decisório os elementos de cognição que o levaram a concluir pela
possibilidade
de autoria ou participação do acusado no fato ilícito, resta forçoso concluir que se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de fundamentar o seu convencimento motivado, de modo que a alegação recursal de que o conteúdo em si desses elementos cognitivos não seria apto a justificar a pronúncia do réu à Corte Leiga, mais depressa que preliminar por falta de fundamentação, confunde-se com o próprio mérito do pedido de impronúncia.

A propósito:

“(...)
1. Ao decidir pela pronúncia do acusado o magistrado agiu dentro dos limites legais, fundamentando sua aceitação à tese de homicídio qualificado pela torpeza e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima com base no conjunto probatório dos autos,
destacando o laudo pericial tanatoscópico e os depoimentos das testemunhas, cumprindo, assim, com o dever de fundamentação das decisões judicias, com linguagem suficiente moderada, necessária a esta peça processual
.
2. (...)”
(AgRg no HC 368.756/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017) – destaquei.

Com tais considerações,
refuta-se
a tese defensiva de violação ao art. 93, inc. IX, da CF e de ausência de fundamentação na decisão de pronúncia.

Ante todo o exposto,
REJEITO

as preliminares
arguidas.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte da denúncia e do respectivo aditamento que, no dia 23/02/2016, por volta das 19h00min, no estabelecimento empresarial denominado “Guincho Auto Socorro Brasil Resgate”, situado na Rua Ângelo Thum, n.o 188, bairro Jardim Monte Líbano, na Comarca de Rondonópolis/MT, os recorrentes
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA

e
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
, em concurso, unidade de desígnios e comunhão de esforços com os corréus
Fábio
Sérgio Vitor
e
Valéria Gonçalves Teixeira
,

e juntamente com terceiras pessoas ainda não identificadas, agindo com
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram para ceifar a vida do ofendido
Paulo Sander Alves
.

Outrossim, ressai da exordial acusatória que, no dia 23/02/2016, em horário não precisado, porém, até o período noturno, pelas vias públicas da Comarca de Rondonópolis/MT, o recorrente
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum, portou armas de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo a proposição ministerial, os corréus
Fábio Sérgio Vitor
e
Valéria Gonçalves Texeira
, a fim de serem indenizados com o prêmio do seguro de vida da vítima,
valeram-se do recorrente
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
como
longa manus
para obterem o resultado que queriam, isto é, a morte do ofendido
Paulo Sander Alves
, funcionário da empresa pertencente àquele casal.

Isto porque, de acordo com a incoativa, o insurgente
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
nutria inimizade pela vítima e foi instigado por
Fábio
e
Valéria
a, em conjunto com outros indivíduos, executar o homicídio propriamente dito, ao passo que o recorrente
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA
foi o responsável por possibilitar a entrada dos executores no
locus delicti
.

A peça ministerial pontua que o recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu no fato de que os executores da infração penal, ao adentrarem na cena do crime, passaram a atacar o ofendido com disparos de arma de fogo, o que o impediu de esboçar qualquer reação.

Diante destes fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
como incursos nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal
,
para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri,
sendo atribuído ao acusado
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
também o delito do
art. 16 da Lei n.o 10.826/2003
, contexto em que agora ambos exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pedido de impronúncia formulado pelos recorrentes
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim sendo, a
o acolhimento do pedido de impronúncia
aviado pelos recorrentes neste caso concreto dependeria necessariamente da
ausência patente e manifesta de provas quanto à sua autoria ou participação delitivas
, o que
não é a hipótese dos autos
.

Com efeito, a
materialidade do crime doloso contra a vida
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 94985475 - Pág. 10/11); do laudo de necropsia e anexos fotográfico (ID 94985475 - Pág. 34/39 e ss.); da certidão de óbito da vítima (ID 94985475 - Pág. 26); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Quanto à
autoria ou participação
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar os recorrentes
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA
e
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
no contexto delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, haja vista que a prova documental e a prova oral carreadas ao caderno processual, analisadas de forma concatenada, implicam o hipotético envolvimento de ambos na empreitada ilícita.

Em relação ao insurgente
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA
, verte dos autos que as interceptações telefônicas desvelaram diálogo mantido com o interlocutor
Valério Nunes de Almeida
, para quem o réu chegou a admitir que foi quem supostamente abriu a porta do
locus delicti
para a entrada dos executores do homicídio.

Não obstante o conteúdo interceptado se trate de prova cautelar e irrepetível, inserindo-se, portanto, na exceção prevista na parte final do art. 155,
caput
, do CPP, ainda assim, foi
substancialmente corroborado em juízo
, através dos depoimentos prestados pela testemunha
Karla Cristina Peixoto Ferraz
, segundo a qual as investigações levaram à conclusão de que teria sido o recorrente
UEMERSON
quem, em tese, abriu o portão da empresa para que o executor do homicídio entrasse no local.

À guisa de contextualização, transcrevo o trecho pertinente da r. decisão de pronúncia,
in verbis
:

“
Em juízo
a Delegada de Polícia
Karla Cristina Peixoto Ferraz
, a qual presidiu o inquérito policial (...)
relatou também que Uemerson, que é primo da acusada Valéria, teria aberto o portão da empresa para que o executor entrasse no local
”
. (ID 94979259 - Pág. 104/105).

Frise-se, por oportuno, que o depoimento judicial da testemunha
Karla Cristina Peixoto Ferraz
se

coaduna ainda com o testemunho compromissado do investigador da Polícia Civil
Bonisenha Leocádio Silva
.

Em que pese a tese defensiva de que o acusado
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA
foi rendido pelos executores do crime e obrigado a lhes franquear entrada, o depoimento prestado,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pela Delegada de Polícia que oficiou nas apurações dá conta de que teriam sido detectadas conversas entre familiares da esposa do corréu
Fábio
com o insurgente
UEMERSON
, pedindo que ele
“tirasse o chip”
e
“não atendesse ligações de pessoas daqui de Rondonópolis porque senão ele seria identificado”
(ID 94979266 - Pág. 17).

Tais elementos,
a priori
, sugerem que é
igualmente plausível a tese acusatória do Ministério Público
, de que ele teria agido em
conluio
,
unidade de desígnios
e
comunhão de esforços
com os demais, devendo assim incidir na mesma incursão típica e classificação jurídica da conduta, por força da
teoria monista ou unitária
adotada pelo Código Penal [art. 29].

A propósito, consigno não ignorar o argumento recursal de que os depoimentos prestados pelas aludidas testemunhas não passariam de
hearsay testimonies
ou testemunhos de “ouvi dizer”
. Por outro lado, é certo que os testemunhantes consistem na Delegada e no Investigador da Polícia Civil que funcionaram durante a etapa inquisitiva, ou seja, tiveram contato
imediato
com o conteúdo investigado e relataram
em juízo
sobre o que
efetivamente
vivenciaram
no exercício do seu múnus público e sobre os elementos que
desvelaram
em primeira mão
, podendo discorrer de
maneira
direta
sobre tais experiencias,
sem que seus relatos sejam considerados testemunho indireto
.

Mesmo que assim não fosse, sabe-se que
“6.
A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
”.
(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016)

Além disso, é certo que foram encontrados no
locus delicti
munições de diversos calibres
, ao passo que o laudo de necropsia atesta que a vítima foi
alvejada com dezenas de projéteis de arma de fogo
, o que significa dizer que o simples fato de o recorrente
UERMERSON GONÇALVES DE SOUZA
, depois de abordado
, ter sido capaz de se desvencilhar de executores tão fortemente armados
, a meu ver, ao menos neste primeiro momento, planta dúvida e
impede o acolhimento de plano da versão defensiva de que ele foi rendido
.

No que concerne ao recorrente
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
, o seu
suposto
envolvimento como um dos executores do homicídio
encontra-se igualmente delineado nos autos, especialmente a partir do depoimento da testemunha
Adriana Souza Oliveira
, sua patroa à época,
a quem o ora insurgente teria admitido e confidenciado que, em tese, ceifou a vida da vítima
.

Por oportuno, transcrevo o pontual excerto da decisão de pronúncia,
in verbis
:

“No que tange a possível participação do acusado Jean Paolo, a testemunha
Adriana Souza Oliveira que, há época dos fatos era sua patroa, a quem o mesmo teria confessado a execução do crime
, ao ser inquirida,
relatou que havia contratado um serviço de guincho e que, quando Jean soube qual era a empresa, o mesmo afirmou que a dona de tal empresa de guincho lhe devia um favor, pois havia ‘apagado um homem’
. Porém, apenas quando saiu na mídia a prisão do casal dono da empresa de guincho,
quando ela e seu sócio foram questionar o seu funcionário Jean sobre os fatos, ele teria lhe contado que havia matado um ‘menino’, que o havia ameaçado uma vez
, mas que não tinha nada a ver com ‘essa história de seguro’, que havia sido divulgado pela imprensa, mas sim em decorrência de uma rixa por causa de mulher. (...).”
. (ID 94979259 - Pág. 105) – Destaquei.

Não obstante a i. defesa de
JEAN PAOLO
também sustente que tal testemunho consistiria em mero depoimento de “ouvi dizer”,
a testemunhante Adriana é expressa em indicar
pessoa certa
e
determinada
de quem teria partido a informação por ela prestada em juízo
, esclarecendo que
teria ouvido suposta confissão
do próprio insurgente
, de modo que tal elemento, não pode ser encarado como
hearsay testimony
, conforme se depreende, a
contrario sensu
, do seguinte julgado:

“Não se pode admitir a pronúncia do réu,
dada a sua
carga decisória, fundamentada
exclusivamente
em testemunha que ouviu dizer,
sem menção à fonte da qual teria partido a informação

sobre a autoria do homicídio”.
(AgRg no REsp 1734734/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) – Grifei.

Ademais, tampouco dá azo à reforma da decisão de pronúncia a tese recursal de que o depoimento judicial da testemunha
Adriana Souza Oliveira

constituiria
prova isolada nos autos
: seja porque ela encontra respaldo nas declarações da testemunha
Daiane de Souza Targueta
; seja porque,
ainda que isolada fosse, já seria suficiente para submeter o réu ao crivo de seus pares no Conselho de Sentença
.

Quanto à alegação defensiva de que a imputação ministerial, da forma que formulada na denúncia e no respectivo aditamento, conduziriam ao reconhecimento da
inexigibilidade de conduta diversa
por parte do recorrente
JEAN PAOLO
, visto que este teria sido
instigado pelos corréus
e manipulado a achar que a vítima o vinha ameaçando de morte,
entendo que a exculpante não se encontra
cabalmente
comprovada
– seja no que refere ao
caráter emergencial da conduta
em tese perpetrada; seja quanto à
impossibilidade de o réu buscar outros meios de agir
, a exemplo de registrar as supostas ameaças e se socorrer junto às autoridades competentes.

Do mesmo modo, conquanto a i. defesa sustente que a dinâmica narrada pelo Ministério Público ensejaria a aplicação do
privilégio
, visto que o réu
JEAN PAOLO
, em tese, agiu sob o
domínio de violenta emoção
,
a incidência ou não da figura prevista no art. 121, §1.o, do Código Penal deve ser analisada pelos integrantes do Tribunal Popular
, pois
não se verifica
de plano
a existência de provas
cabais
atestando qual era o efetivo estado de espírito do insurgente no momento em que supostamente praticou a conduta ilícita
,
menos ainda a presença de elementos demonstrando que o crime foi
imediatamente
precedido de injusta provocação
por parte da vítima
.

É dizer,
a procedência ou não das combativas teses
de dirimente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa e de homicídio privilegiado por domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima,
deve ser apreciada pelo corpo de jurados
, a quem compete o cotejo exaustivo das provas nos autos.

Diante de todo o exposto, resta inarredável concluir que
a imputação atribuída pelo Ministério Público aos recorrentes não se encontra completamente desamparada nos autos
e que
a tese defensiva, à primeira vista, constitui apenas uma das versões sustentadas no processo
.

Assim sendo, mostra-se de rigor a submissão da celeuma à Egrégia Corte Leiga, uma vez que, na fase de pronúncia, impera o
princípio do
in dubio pro societate
, conforme se infere da atual jurisprudência da Quinta Turma do e. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Grifei.

Não discrepa a remansosa jurisprudência desta C. Terceira Câmara Criminal, segundo a qual é
“incabível cogitar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente
, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial,
uma vez que
vige neste estágio processual o brocardo ‘in dubio pro societate’
, sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular
(...)”.
(N.U 1001152-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) – Grifei.

Dito de outra forma, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face dos recorrentes e
mantenho
na íntegra a r. decisão de
pronúncia
, refutando-se, pois, os pedidos de impronúncia dos réus.

2.

Da almejada exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima:

Os recorrentes

almejam ainda a exclusão da qualificadora referente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando que a circunstância não encontra qualquer amparo no conjunto probatório.

Porém, o pleito
tampouco faz jus à acolhida
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e
sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – grifei.

No caso em apreço, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o MM. Juiz de Direito reconheceu que a qualificadora prevista no art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal
não se revela manifestamente improcedente
, nos seguintes termos:

“Relata a denúncia que fora utilizado recurso que dificultou a defesa do ofendido
, vez que a
vítima estava na empresa dos acusados
, da qual era funcionário, quando foi
surpreendida e atingida por vários disparos de arma de fogo
. Corroborando nesse sentir tem-se o laudo de necropsia. Portanto, entendo que a referida qualificadora deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois não se revela manifestamente improcedente (...)”
. (ID 94979259 - Pág. 112/113) – Destaquei.

Deveras, a conclusão do d. julgador não destoa por completo do contexto dos autos, haja vista que o laudo pericial de necropsia, corroborado que está pela prova oral colhida em juízo, atesta que
a vítima foi alvejada com, pelo menos, 17 (dezessete) disparos de arma de fogo, em diversas regiões do corpo
(ID

94985475 - Pág. 36/37),
o que, a princípio, leva a crer que teve dificultada ou mesmo impossibilitada a sua capacidade de esboçar qualquer reação ou defesa
.

Ante o exposto, a análise e o julgamento quanto à presença do tipo penal derivado competem ao Conselho de Sentença, incumbindo ao corpo de jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta imputada aos insurgentes, segundo suas íntimas convicções.

Reputo, pois,
inadmissível o decote da qualificadora
, devendo ser mantida
no todo
a capitulação jurídica em que pronunciados os recorrentes.

3.

Da vindicada absorção do crime conexo atribuído ao recorrente JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
:

Como se sabe, à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.o, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Embora o recorrente alegue que o suposto porte de arma de fogo por ele praticado na data do fato não passaria de um meio para a finalidade de consumar, em tese, o crime doloso contra a vida, é certo que
ratificar tal conclusão e aferir

o nexo de dependência entre as condutas, bem assim
a efetiva interligação entre elas por uma
relação de meio-e-fim
,
demandaria incursão vertical no arcabouço probatório dos autos
,
tarefa que incumbe ao Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri
, por força de mandamento com assento constitucional, o que
inviabiliza, ao menos por ora, a absorção do crime conexo
.

A propósito, já assentou este e. Sodalício estadual que a
“
absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular
, o que inviabiliza a análise do princípio da consunção pelo juízo monocrático”.
(RSE 50525/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018) – Negritei.

No mesmo sentido, o e.
Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada
no sentido de que
incorre em ofensa ao art. 78, inc. I, e art. 413, §1.o, ambos do CPP
, o acórdão que, arrimado no
princípio da consunção
, absolve sumariamente ou impronuncia o acusado da prática de crime de porte ilegal de arma de fogo conexo a crime doloso contra a vida
, extrapolando os limites do ato jurisdicional que encerra a primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, conforme se depreende do exemplificativo precedente:

“5.
Incorre, pois, em ofensa aos arts. 78, I, e 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, arrimado na incidência do princípio da consunção
, extrapolando os limites do ato jurisdicional que encerra a primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri,
absolve sumariamente ou impronúncia o acusado da prática de crime de porte ilegal de arma de fogo conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida
”.
(REsp 1552788/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Grifei.

Assim sendo, certo é que incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não do crime de porte de arma de fogo, revelando-se incabível aventar

a absorção da imputação conexa pelo delito doloso contra a vida,
devendo todas as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da sua competência constitucional.

A questão é mais bem explicada na lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“
Ao pronunciar o acusado
,
deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal
. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que
a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
.
Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime cone­xo
, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria
usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos
, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inciso I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.160/1.161) – Grifei.

Conserva-se
, pois, a pronúncia do recorrente
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
pelo crime conexo do
art. 16 da Lei n.o 10.826/2003
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
dos recursos em sentido estrito interpostos por
UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA
e
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
, a fim de
REJEITAR

AS PRELIMINARES
arguidas pelo primeiro e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 9998-55.2016.811.0064 – código 649745.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022